Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723379-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANTONILDE MARTINS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento provisório de sentença (processo no 0727973-56.2024.8.07.0007), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e acolheu a pretensão de busca do valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação, nos seguintes termos: “Primeiramente, cabe destacar que o documento apresentado pelo devedor ao ID 233391068, como suposta prova do cumprimento da obrigação, não se presta a esse fim, uma vez que se refere à autorização de “TERAPIA IMUNOBIOLOGICA SUBCUTANEA (POR SESSAO) – AMBULAT”, não havendo nenhuma menção ao medicamente específico objeto da obrigação (Ocrelizumab). Portanto, não há prova do cumprimento da obrigação pelo devedor. Em relação à alegação de excesso da multa fixada pelo juízo, anoto que a matéria está preclusa, uma vez que a fixação da multa foi estipulada em decisão interlocutória no início do processo e confirmada em sentença, a qual foi ratificada pela 2a instância. Todavia, diante do contexto dos autos, em especial, quanto à alegação da credora de que não é mais possível a aplicação do medicamento objeto da ação, Ocrelizumab, tenho que ocorreu a perda do objeto da ação quanto à obrigação principal. Por outro lado, nada impede que seja buscado o valor da multa pelo descumprimento da obrigação. Como já visto, a parte devedora não se desincumbiu do ônus da prova do cumprimento da obrigação, tornando imperiosa a aplicação da multa. Ante o exposto, defiro em parte os pedidos da credora para determinar a pesquisa de bens no nome do devedor para fins de constrição pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (ID 237351135 – processo de origem). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação de fazer, pois autorizou o fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumab), o que impossibilita a conversão em perdas e danos. Afirma que o valor arbitrado a título de astreintes é excessivo e desproporcional com relação à obrigação, além de não fazer coisa julgada, de modo que sua revisão pode se dar a qualquer tempo e grau de jurisdição. Defende que a multa deve ser ao menos reduzida para evitar o enriquecimento ilícito da exequente. Sustenta que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, a determinação de atos expropriatórios depende de caução suficiente e idônea pelo exequente, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a pesquisa e bloqueio de bens da executada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação e afastamento da incidência da multa diária fixada ou, subsidiariamente, a redução das astreintes. Preparo recolhido (ID 72820757 e 72831314). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não a vislumbro. A multa arbitrada por descumprimento de obrigação de fazer é regulada pelo art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” A obrigação de fazer imposta à agravante foi a de arcar “com o custeio e fornecimento do medicamento Ocrelizumab 60mg à autora, a cada seis meses, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por período de uso, sem prejuízo de conversão em perdas e danos”. Contudo, a exequente, ora agravada, explicitou que o descumprimento da obrigação pela ré agravou seu quadro clínico e exigiu o uso de medicamento diverso, não sendo mais possível a aplicação do medicamento Ocrelizumab, conforme laudo médico de ID 234916163 – processo de origem, o que, a princípio, justifica a conversão em perdas e danos. Os documentos apontados pelo executado, ora agravante (ID 72783461 e 72783462), não indicam, em análise perfunctória, ter havido o cumprimento da obrigação, pois nenhum deles descreve o fornecimento efetivo do medicamento, além de o valor da multa não se apresentar desproporcional, seja pela gravidade do quadro clínico da exequente, seja pela capacidade financeira da executada e de sua renitência no cumprimento da obrigação. Ademais, não há necessidade de caução idônea por se tratar de cumprimento provisório de sentença (art. 520, IV, do CPC), uma vez que, ainda que haja eventual bloqueio de dinheiro do executado, o levantamento da referida quantia só se dá com o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos moldes do art. 537, §3o, do CPC. Não há, também, perigo de dano irreparável na ausência de decisão antecipatória, pois a eficácia da multa diária, caso necessário, pode ser suspensa no julgamento do mérito do recurso. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)